Tribunal: CARF
Processo: 10855.900095/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.900095/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.430 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de junho de 2021
Recorrente
NIPRO MEDICAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data do fato gerador: 31/01/2005
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
COMPROVAÇÃO
DE
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RETORNO DILIGENCIA.
Os documentos contábeis e fiscais apresentados pelo contribuinte em recurso
voluntário não foram suficientes para comprovar a liquidez e certeza de todo
crédito tributário pleiteado. Diligência regularmente realizada e que considerou
todos os documentos constantes no processo e os registros nos sistemas
internos da Receita Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer o crédito no valor de R$ 1.559,46, devendo
a Per/Dcomp objeto deste litígio ser homologada até o limite do crédito ora reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Bárbara Santos Guedes, Carlos Alberto Benatti Marcon e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.900095/2009-11
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.430 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.900095/2009-11

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 1440.020, de 25 de janeiro de
2013, da 6a Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por economia processual e por entender suficientes as informações constantes no
Relatório do r. acórdão, passo a transcrevê-lo abaixo:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do Despacho Decisório,
em que foi apreciada a Declaração de Compensação (PER/DCOMP) de no
25681.15322.310505.1.3.048017, por intermédio da qual a contribuinte pretende
compensar débito de CSLL (código de receita: 2484) de sua responsabilidade com
crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de tributo (CSLL –código de
receita: 2484).
Por intermédio do despacho decisório de fl. 05, não foi reconhecido qualquer direito
creditório a favor da contribuinte e, por conseguinte, não-homologada a compensação
declarada no presente processo, ao fundamento de que o pagamento informado como
origem do crédito foi integralmente utilizado para quitação de débitos da contribuinte,
“não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP”.
Irresignada, interpôs a contribuinte manifestação de inconformidade de fls.08/09, na
qual alega, em apertada síntese, que: a) este tributo foi apurado em 31/12/2004, código
da receita: 2484, no valor de R$ 48.838,31, que foi arrecadado em 31/01/2005,
conforme Darf anexo e informado na DCTF 4o Trimestre/2004 (recibo n °
056377319576)
; b)após análises posteriores, foi detectado que este tributo foi apurado indevidamente
no período de dezembro/2004, conforme DIPJ 2005/2004, recibo n ° 05.83.67.54.4000,
de 29/06/2005, quando o correto seria R$ 23.473,93 de CSLL, ficando assim um crédito
de R$ 25.364,38; c) a DCTF do 4° Trimestre não foi retificada ficando assim o débito e
o pagamento de R$ 48.838,31; d) este valor de crédito (R$ 25.364,38) foi utilizado para
compensar CSLL (código:2484), período de apuração: 30/04/2005, vencimento:
31/05/2005, valor: R$ 11.038,27; e) tais compensações foram demonstradas na DCTF
1° Semestre de 2005 através do recibo n°.06.17.16.82.3340 de 06/10/2005; f) a
cobrança em questão não é devida uma vez que o erro ocorreu na informação prestada
na DCTF do 4° Trimestre de 2004. A mesma foi substituída através da DCTF
Retificadora, recibo n ° 17.28.88.19.8314, de 02/04/2009, onde foi corrigido o valor do
CSLL do período de 12/2004, conforme consta da DIPJ de 2005, ano base 2004,
ficando assim um crédito no valor de R$ 25.364,38 conforme demonstrado
anteriormente; g) a cobrança em questão não é devida uma vez que houve um erro na
informação transcrita na DCTF do 4° Trimestre de 2004, recibo no. 056377319576, de
10/02/2005, e posteriormente retificada conforme comprovantes em anexo. Ao final,
requer que seja acolhida a presente impugnação.
É o relatório.
A DRJ/RPO julgou a manifestação de inconformidade improcedente, e não
reconheceu o crédito informado pela contribuinte, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Data do fato gerador: 31/01/2005
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.430 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.900095/2009-11

Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária, conforme
artigo 170 do Código Tributário Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a decisão da DRJ, a contribuinte apresentou recurso voluntário
que, em síntese, destacou:
(i) o Despacho Decisório não reconheceu o direito creditório da Recorrente,
porque as informações estavam incorretas na DCTF originária e a retificação da DCTF do
período só ocorreu após o despacho decisório, cuja dívida originária era R$ 48.838,31 e foi
reduzida para R 23.473,93. A Turma julgadora, ao analisar a manifestação de inconformidade,
negou a homologação do crédito por suposta falta de comprovação do direito invocado, mediante
a juntada de documentos fiscais e contábeis;
(ii) a violação dos princípios da verdade material e da ampla defesa, porque a r.
decisão desconsiderou os documentos apresentados pela Recorrente e não empreendeu esforços
para efetuar diligências no sentido de confirmar as declarações constantes na DCTF e registros
da DIPJ com a contabilidade da empresa;
(iii) não haver justificativa para desconsiderar a DCTF e a DIPJ para
comprovação do crédito, visto que tais declarações comprovam a situação contábil e fiscal da
empresa, contudo, junto ao recurso voluntário, a recorrente colaciona trecho do Livro Diário,
balanço patrimonial, demonstração de resultados do período, demonstrações financeiras apuradas
por auditores independentes e Lalur, a fim de comprovar que os valores indicados na DCTF
retificadora reproduzem as informações constantes nos documentos contábeis da empresa.
Ao final, requereu a procedência do recurso voluntário, com a anulação da r.
decisão e homologação da compensação efetivada por meio do PER/DCOMP no
25681.15322.310505.1.3.048017.
Aos 08/05/2019, a 3a Turma Extraordinária da 1a Seção do CARF, através de
Resolução no 1003-000.058, baixou o processo em diligência, tendo em vista os diversos
documentos contábeis acostados pela Recorrente através do Recurso Voluntário, a fim de que a
DRF de origem realizasse nova análise da liquidez e certeza do crédito tributário pleiteado.
A Informação Fiscal DRF/SOR/SEORT no 217, de 03/12/2019, foi juntada aos
autos às e-fls. 101 e 102.
A Recorrente teve ciência da Informação Fiscal no 217, através de abertura de
mensagem em sua Caixa Postal Eletrônica no dia 17/12/2019 (e-fls. 106), contudo a mesma não
se pronunciou sobre as conclusões obtidas pela DRF, após análise dos documentos.
É o relatório.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.430 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.900095/2009-11

Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
Conforme já exposto na Resolução (e-fls. 92 a 97), a Recorrente apresentou
DCOMP em razão de pagamento a maior de CSLL, código 2484, em 31/01/2005, no valor de R$
10.496,64 de um DARF no valor de R$ 48.838,31.
Em julgamento de primeira instância, a DRJ, ao julgar a manifestação de
inconformidade apresentada pela Recorrente, não reconheceu o direito creditório em razão da
ausência de provas.
Em recurso voluntário, a Recorrente ratifica as informações constantes na
manifestação de inconformidade e acostou novos documentos ao processo, os quais, segundo
defende, são suficientes para comprovar a existência do crédito, entre os quais junta trecho do
Livro Diário, balanço patrimonial, demonstração de resultados do período, demonstrações
financeiras apuradas por auditores independentes e Lalur.
Diante dos documentos colacionados ao recurso voluntário, o processo baixou em
diligência, para que a DRF de origem pudesse analisá-los e confrontá-los com os registros
internos, com o fim de verificar a liquidez e certeza do crédito tributário.
A DRF promoveu a juntada ao processo da Informação Fiscal DRF/SOR/SEORT
no 217, de 03/12/2019 (e-fls. 101 e 102) e, através dessa análise, foi possível constatar o
seguinte:
Estimativa CSLL DIPJ 2005 DCTF Valor recolhido e/ou compensado
Jan/2004
R$ 7.805,59
0

0
Fev/2004
R$ 13.461,26
0

0
Mar/2004 R$ 1.011,20
0

0
Abr/2004 R$ 4.997,13 R$ 4.997,13 R$ 4.997,13
Mai/2004 R$ 26.596,56 R$ 26.596,56 R$ 26.596,56
Jun/2004 R$ 22.584,02 R$ 22.596,04 R$ 22.596,04
Jul/2004 R$ 23.869,54 R$ 22.330,65 R$ 22.330,65
Ago/2004
0

0

0
Set/2004

0

0

0
Out/2004

0

0

0
Nov/2004 0 0 0
Dez/2004
R$ 23.473,93
R$ 23.473,93 R$ 48.838,31
R$ 123.799,23 R$ 99.994,31 R$ 125.358,69
Diante da análise supra, a DRF concluiu o seguinte:
O valor declarado de estimativa de Dezembro/2004 na Ficha 16 da DIPJ 2005 é de R$
23.473,93, sendo que consta a dedução de R$ 100.325,30. E o total apurado no ano foi
de R$ 123.799,23. Ocorre que as estimativas declaradas na DCTF totalizaram R$
99.994,31.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.430 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10855.900095/2009-11

O valor total recolhido e/ou compensado, considerando a totalidade do recolhimento
efetuado em 31/01/2005 foi de R$ 125.358,69, valor este R$ 1.559,46 a maior que o
constante na apuração.
A Recorrente, embora devidamente intimada, não se opôs a análise, quedando-se
inerte, não se manifestando quanto às conclusões apresentadas na Informação Fiscal.
Diante disso, entendo estarem corretos os resultados da diligência, tendo em vista
que foi realizada de forma imparcial e verificando documentos e informações dos sistemas
internos da Receita Federal.
Isto posto, voto em dar parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer
o crédito no valor de R$ 1.559,46, devendo a Per/Dcomp objeto deste litígio ser homologada até
o limite do crédito ora reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital